Tribunal: TJPA
Processo: 0852306-86.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0852306-86.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JOEL BORGES DA SILVA

RECORRIDO: PREFEITURA DE BELÉM, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINCLUSÃO NO PLANO
DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS
. POSSIBILIDADE. REQUISITOS E CONDIÇÕES PREENCHIDOS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA
, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU.

1. A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora providenciasse a reinclusão do Impetrante
no PABSS
-
Plano de Assistência Básica a Saúde e Social.

2.
Pela documentação que instruem a Ação Mandamental, é possível verificar que a autoridade coatora indeferiu o requerimento administrativo de reinclusão do impetrante junto ao plano de assistência à saúde do PABSS.

3. Diante da ausência de vedação nas normais legais do Município de Belém quanto a possibilidade de, querendo, o servidor público, possa protocolar requerimento administrativo para reinclusão ao plano de saúde assegurado pela Lei Municipal nº
7.502/90 e, restando verificado que o impetrante reúne as condições e preenche os requisitos objetivos para sua reinclusão no plano referido, a sentença do magistrado de 1º grau não merece reparos.

4. Reexame Necessário conhecido para manter inalterada a sentença
. À UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER da Remessa Necessária, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0852306-86.2018.8.14.0301
– PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Mandado de Segurança ajuizada por
JOEL BORGES DA SILVA contra ato da autoridade coatora PRESIDENTE DO

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM- IASB
.

Consta na inicial que o impetrante, é servidor público efetivo do Município de Belém, ocupando o cargo de guarda municipal e, que em 25.03.2014 por meio do
ofício nº 0919/2014/DEAS-IPAMB fez requerimento administrativamente para não configurar mais como usuário do plano assistencial oferecido aos servidores do município de Belém, qual seja o PABSS.

Ocorre, contudo, que em 23.04.2018, o impetrante protocolou requerimento administrativo para que pudesse ser incluído novamente no quadro dos beneficiários do pleno de saúde oferecidos aos servidores do Município de Belém
, porém, o referido pedido fora negado pela autoridade coatora
, razão pela qual busca por meio
do judiciário sua reinclusão junto ao junto ao plano de saúde (PABSS)
.

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando que a autoridade coatora (presidente do PABSS) providencie a
reinclusão do Impetrante no PABSS, no prazo peremptório de 72 (setenta e duas) horas
(Id.
9998538 - Pág. 1/4
).

Em seguida o IASB apresentou as informações (Id.
9998532 - Pág. 1 e Id. 9998534 - Pág. 1)
, limitando-se a informar e comprovar o cumprimento da determinação da decisão liminar.

O Ministério Público apresentou parecer manifestando-se pela concessão da ordem (Id.
9998539 - Pág. 1/2
).

Na sequência, o magistrado a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.
9998546 - Pág. 1/4
):

(...)
Some-se a isso que o IASB, em cumprimento à liminar concedida, já reincluiu o impetrante no PABSS, conforme ficha financeira (ID 8292160), sem opor argumentos no sentido contrário. Por fim, não há como negar a permanência do interesse do interesse da parte Impetrante de obter a tutela jurisdicional, apreciando-se o mérito, já que sua reinclusão no plano de saúde só se deu após a concessão da liminar, pelo que deve ser afastada de plano qualquer arguição no sentido perda do objeto do mandamus.
Logo, a concessão da segurança é medida que se impõe. Diante das razões expostas, ratifico a liminar e concedo a segurança, pelo que determino à autoridade Impetrada, no mérito, a imediata reinclusão do Impetrante no PABSS. Sem custas e sem honorários.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça
, uma vez que o julgado se sujeita à confirmação. P.R.I.C. Belém, 23 de fevereiro de 2022.
– grifo nosso

As partes não apresentaram recurso dentro do prazo (Id.
9998550 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica (Id.
11714980 - Pág. 1)
, apresentou parecer pela confirmação da sentença que concedeu a segurança (Id.
12028247 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do §1º do art.14 da Lei 12.016/2009, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o impetrante possui o direito líquido e certo em ser reincluído
no
plano
de
saúde
disponibilizado pelo Instituto impetrado, sob o fundamento de que seria indevida a recusa deste em reintegrá-lo, sem justificativa plausível
.

O Impetrante afirma que a negativa de sua reinclusão no plano de saúde na qualidade de segurado do PABSS, configura ato ilegal da autoridade coatora, pois não há qualquer norma que estabeleça regra de que, aquele que em algum momento decidiu sair do referido plano, estaria impedido de ser reincluído.

De início, necessário destacar que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal, no art. 196, senão vejamos:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Quanto ao direito violado pelo impetrado, é possível verificar que
nos
arts. 55, § 2º e 56, inciso II, item 1., ambos da Lei Municipal n.º 7.984/99
e o art. 192, Lei Municipal nº 7.502/90, garantem ao segurado do IPAMB, entre outros direitos, o da assistência à saúde, senão vejamos:

Lei Municipal n.º 7.984/99

Art. 55 - As prestações asseguradas pelo IPAMB a seus segurados e respectivos dependentes, consistem em benefícios e assistências.

(...)

§ 2º -
Assistência é o serviço
, de caráter não pecuniário, exigível pelo segurado e seus dependentes,
ligados a área da saúde
e assistência social, segundo os termos desta Lei e seu Regulamento. – grifo nosso

Art. 56 - O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II -
serviços, aos contribuintes e seus dependentes
:

1
- a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica
, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses
, conforme o Regulamento
; - grifo nosso

Lei Municipal nº 7.502/90

Art. 192
- A assistência à saúde do funcionário e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica, prestada pelo órgão de previdência do Município,
na forma estabelecida em regulamento.- grifo nosso

Ademais, o Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS (Lei Municipal nº
9.537/2019)
, traz em seu art. 3º, inciso I, alínea “a”, quais os servidores poderão ser beneficiários do plano de saúde, vejamos:

Art. 3º -
São beneficiários do PABSS para os efeitos da presente Lei
:

I -
na qualidade de segurados titulares
:

a)
os servidores efetivos ativos da administração direta
, autárquica e fundacional do Município e os da Câmara Municipal de Belém.
– grifo nosso

Mais adiante, a mesma norma legal estabelece como se dará a inscrição e das hipóteses em que ocorrerá a perda do benefício do PABSS, veja-se:

Art. 4º -
A inscrição, tanto dos segurados titulares
como para seus dependentes,
é indispensável para o gozo dos benefícios previstos nesta Lei
.

I -
considera-se inscrição
:

a)
o ato pelo qual o segurado titular promove o seu cadastramento no instituto, por meio da comprovação de sua nomeação para o exercício do cargo público municipal
, ou contratação temporária e apresentação de documentos pessoais, que forem exigidos na forma do regulamento;
- grifo nosso

Art. 5º -
Dar-se-á a perda da qualidade de beneficiário do PABSS
:

I -
a requerimento do segurado titular
;

II - ocorrer o óbito;

III - for demitido ou pedir exoneração de cargo público municipal efetivo;

IV - for exonerado ou pedir exoneração do cargo público municipal em comissão;

V - ao término ou rescisão do contrato do servidor temporário;

VI - ausência de pagamento da contribuição ao PABSS por três meses consecutivos ou cinco intercalados, no interstício de doze meses.

§ 1º Ocorrendo o cancelamento de inscrição por qualquer das hipóteses previstas, cessarão todos os direitos previstos nesta Lei, a partir da data de seu desligamento.

§ 2º
Ocorrida a segunda solicitação de cancelamento do PABSS, o segurado só poderá efetuar nova inscrição depois de decorridos doze meses
. – grifo nosso

Deste modo, da leitura dos dispositivos acima destacados, facilmente se conclui que, em nenhuma das legislações municipais há vedação quanto ao direito do impetrante em ser reincluído ao plano de saúde do PABSS.

Não obstante, o que se observa é que o impetrante reúne todas as condições e preenche todos os requisitos para figurar como segurado do PABSS, pois é servidor público municipal, que ingressou por meio de concurso para ocupar o cargo de Guarda Municipal, portanto, constata-se que o magistrado a quo decidiu de forma acertada, vez que na situação dos autos, está devidamente preenchido o requisito objetivo (ser o impetrante servidor municipal), bem como, por não haver vedação legal que impeça a administração pública de reincluir o impetrante no referido plano de saúde.

Acerca do assunto, os tribunais pátrios em situações correlatas são uníssonos no seguinte entendimento:

RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RS ? IPERGS. PLANO DE SAÚD
E. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
REINCLUSÃO. POSSIBILIDADE
. REINCLUSÃO DE DEPENDENTE ACIMA DE 30 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA PELO PERÍODO DE INCLUSÃO DO DEPENDENTE SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO INOMINADO DO IPERGS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008230773 RS, Relator: Vinícius Tatsch dos Santos, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/03/2021) – grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PENSÃO por morte E
REINCLUSÃO DA POSTULANTE
, cônjuge supérstite,
NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE NO Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais PLANSERV. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS
. INTELIGÊNCIA DAS LEIS ESTADUAIS Nºs. 11.357/09 E 9.528/05. QUALIDADE DE DEPENDENTE. EVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL AO TEMPO DO ÓBITO . DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁGEIS ARGUMENTOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO DA POSTULANTE AO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR, PARCELAS RETROATIVAS ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, RESTABELECIMENTO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO PLANSERV. VERBA HONORÁRIA INALTERÁVEL, CONDIZENTE COM CRITÉRIOS DO § 3º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-BA - APL: 05616118820148050001, Relator: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021) – grifo nosso

Convém destacar trecho do parecer do Órgão Ministerial de 2º grau, que de forma acertada, assim pontuou:

“
Assim, saliente-se que o Sr. Joel se enquadra nos requisitos para figurar como segurando do PABSS, reunindo as condições para tanto, porquanto é servidor público municipal, tendo ingressado no mesmo por meio de concurso para a categoria de Guarda Municipal, sendo regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Belém
. Com efeito, a Lei 7.502/90 assegura aos servidores públicos do município de Belém a assistência à saúde, nos termos do art. 192 (...)

(...)

Dessa forma, ressoa acertada a prevalência dos direitos a que se pretende amparar com a presente demanda, autorizando a intervenção judicial,
urgindo a manutenção do decisum que determinou atuação municipal, apta a sanar as violações que vêm sendo perpetradas
. Assim sendo, por tudo que consta nos autos, deve ser mantida in totum a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, a 14ª Procuradora de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados,
manifesta-se em sede de REMESSA NECESSÁRIA, PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA, conforme alhures demonstrado, devendo ser mantida a sentença de 1º grau nos seus termos, por seus próprios fundamentos, em tudo obedecidas às formalidades legai
s, ciente o Parquet. É a manifestação. Belém, 01 de dezembro de 2022.” – grifo nosso

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTENÇA
em todos os seus termos
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023